Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705580-89.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA APELADO: JACKSON SILVA DE MATOS, ROSIMEIRE MARIA RUFINO, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 69867391), interposta pela Terceira Interessada (curadora originária e esposa do interditado), MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 69867384), nos autos de ação de substituição de curador, ajuizada por ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, genitora do Interditado JACKSON SILVA DE MATOS. Conforme despacho de ID 70667831, há prazo em aberto para o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, caput, e 752, § 1o, ambos do CPC. Ante o exposto, determino à Secretaria que restitua, integralmente, o prazo ao Ministério Público. Após, sejam os autos conclusos a esta relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025 18:59:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador